Tribunal: TJPA
Processo: 0061435-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061435-90.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Em Ação Para Pagamento de Adicional de Dedicação Exclusiva. Servidora Detentora de
Estabilidade Excepcional
.
Impossibilidade De Transposição Para Regime Estatutário.
Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a pretensão da Agravante à percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva em razão de exercer o cargo de Advogada, estabilizada pela regra do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT, pelo que entende ter direito à equiparação entre seus
vencimentos e os dos Procuradores Autárquicos.

III-Razões de decidir

3-

Os servidores alcançados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF.

4-Desta forma, não assiste razão à pretensão da Agravante à integração na carreira para fins de equiparação, impondo-se a manutenção da decisão monocrática agravada.

5-
No que concerne ao pedido de redução dos honorários advocatícios, observa-se que estes foram fixados na sentença em percentual mínimo a teor do §2º do art. 85 do CPC/15, pelo que indefiro o pedido.

IV- Dispositivo

6- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 37, X ;
ADCT, art. 19

Jurisprudência relevante citada
:
STF - RE: 1438519 SP, Rel. Min. Edson Fachin, J. 05/06/2024, Tribunal Pleno, Pub. 17.06.2024 ; STF, AI 681610 SP, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 09/09/2014, Primeira Turma, Pub. 24.09.2014 ; STF, RE 181883 CE, Rel. Min. Maurício Corrêa, J. 25/11/1997, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00632 ; STF - RE: 383576 CE, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/06/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 05-08-2005 PP-00103 EMENT VOL-02199-07 PP-01314; S
úmula Vinculante n.º 37; Súmula 339 do STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
por
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA
contra o
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA e ESTADO DO PARÁ,
diante de decisão monocrática proferida sob minha relatoria,
nos autos da
Apelação Cível (processo nº 0061435-90.2014.8.14.0301- PJE) interposta pela ora
Agravante.

A decisão monocrática agravada teve a seguinte
conclusão:

“
Desta forma, diante da ausência de direito à integração na carreira, bem como, da impossibilidade de extensão das vantagens com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violação ao artigo 37, X, CF/88, impõe-se a manutenção da sentença.

(...)

Desta forma, constatando-se a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no caso concreto, bem como, que estes foram fixados na sentença em percentual mínimo a teor do §2º do art. 85 do CPC/15, impõe-se o indeferimento do pedido de redução.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. (...)”

Em suas razões recursais, a Agravante aduz
exercer a função de advogada desde 1981, sendo considerada estável, para os fins do artigo 19, do ADCT da Constituição Federal, pelo que alega fazer jus ao vencimento inicial de Procurador Autárquico, carreira instituída em 2006, sendo seu pedido negado em via administrativa.

Defende que a dedicação exclusiva mesmo não tendo redação legal que a preveja como direito inerente à carreira de Procurador Autárquico, faz parte de seu vencimento inicial, conforme contracheque do paradigma, o qual recebe em seus proventos iniciais da classe de PR-I.

Sustenta que se a remuneração do Procurador Autárquico é constituída por Vencimento-base, Gratificação de Escolaridade e Gratificação de Dedicação Exclusiva, essa também deve ser a remuneração do cargo do advogado, pois não se trata de promoção e nem de direito inerentes a carreira de procurador autárquico, mas sim um direito inerente ao cargo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida e, dar provimento a sua apelação para jugar procedente o pedido e, subsidiariamente para a redução dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ITERPA.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a decisão monocrática que negou provimento à apelação da ora Agravante e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

A pretensão da Agravante consiste na percepção de Gratificação de Dedicação Exclusiva em razão de exercer o cargo de Advogada, estabilizada pela regra do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT, pelo que entende ter direito à equiparação entre seus
vencimentos e os dos Procuradores Autárquicos.

Sabe-se que o
art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo 5
(
cinco) anos ininterruptos anteriores à Constituição.

Todavia, os servidores alcançados por referida estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO À TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos. Precedentes
. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1438519 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR CELETISTA. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo
. Precedentes. Hipótese, ademais, em que, para dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para ser considerado como ocupante de cargo de provimento efetivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI: 681610 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014 - grifei)

Convêm destacar que o entendimento do STF quanto ao tema não é novo e remonta de longa data, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ADCT-CF/88. EFETIVIDADE: NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. 1. O preceito do art. 19 do ADCT-CF/88 deferiu a estabilidade aos servidores que não foram admitidos no serviço público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a efetividade somente se adquire mediante aprovação em concurso público. 2. A Lei Estadual nº 11.171, de 10 de abril de 1986, que conferiu estabilidade provisória a agentes públicos, tinha como destinatários os servidores efetivos, em exercício de cargo em comissão por oito anos completos, consecutivos ou não. 3.
Promulgada a Constituição Federal de 1988, aos servidores, a quem a lei local conferiu o direito excepcional, aplica-se o preceito do art. 19 do ADCT, sendo estáveis no cargo em que se encontravam se preenchidos os seus requisitos, mas tornar-se-ão efetivos somente após aprovação em concurso público
. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF - RE: 181883 CE, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 25/11/1997, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00632 - grifei)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI ESTADUAL Nº 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ESTABILIDADE. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. 1. A vantagem prevista na Lei estadual 11.171, de 10.4.1986, tinha por destinatários os servidores efetivos, em exercício de cargo, não se incluindo nesse conceito os servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT, não efetivados por meio de concurso público
. Precedente. 2. Agravo regimental improvido. (STF - RE: 383576 CE, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/06/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 05-08-2005 PP-00103 EMENT VOL-02199-07 PP-01314 - grifei)

Assim, não resta dúvida de que a estabilidade conferida por força do art. 19 do ADCT não leva à efetividade, sendo que esta somente pode ser alcançada por meio de ingresso na carreira decorrente de aprovação em cargo público, motivo pelo qual o §1º do mencionado art. 19, coloca o
tempo de serviço de referidos servidores, como título ao se submeterem a concurso para fins de efetivação.

Desta forma, não assiste razão à pretensão da Agravante à integração na carreira para fins de equiparação, impondo-se a manutenção da decisão monocrática agravada.

Outrossim, segundo o teor do
artigo 37, X, da CF/88, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, caso observada a iniciativa privativa em cada caso, o que não ocorreu na presente demanda, de modo que, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica,
não havendo violação ao texto constitucional, sob a justificativa de isonomia.

Neste sentido, destaca-se o enunciado da Súmula 339, posteriormente, convertida na Súmula Vinculante n.º 37,
in verbis
:

Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante n.º 37.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Neste contexto, diante da ausência de
direito à integração na carreira, bem como, da
impossibilidade de extensão das vantagens com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violação ao artigo 37, X, CF/88,
impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

No que concerne ao pedido de redução dos honorários advocatícios, observa-se que estes foram fixados na sentença em percentual mínimo a teor do §2º do art. 85 do CPC/15, pelo que indefiro o pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Por oportuno, no que concerne o pedido de Id
16491177, deve a parte observar o que dispõe o CPC/2015 para sua interposição.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025